Tribunal: TJSP
Processo: 2083557-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de mais de três quilos de maconha e quantia superior a R$ 20.000,00 em poder do paciente, que é portador de péssimos antecedentes criminais –

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de mais de três quilos de maconha e quantia superior a R$ 20.000,00 em poder do paciente, que é portador de péssimos antecedentes criminais – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Pretensão à concessão de prisão domiciliar – Paciente portador de cardiopatia isquêmica crônica – Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Concessão da benesse com fundamento no risco de contaminação pelo coronavírus representaria inegável contrassenso – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.